Tribunal: CARF
Processo: 18186.004402/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.004402/2009-64 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.540 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
ARNALDO BELILACQUA FILHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO GLOSA. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
RESTABELECIMENTO PARCIAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO
DA IMPUGNAÇÃO. ERRO MATERIAL. LAPSO CONSISTENTE NA
DESCONSIDERAÇÃO ACIDENTAL DE UM DOS COMPROVANTES DE
TRANSFERÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Demonstrado que o órgão julgador de origem ignorou acidentalmente um dos
comprovantes de transferência, para classe de dedução já reconhecida como
devida, na medida em que ambos os documentos estavam dispostos às mesmas
folhas, deve-se restaurar o direito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.004402/2009-64
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004402/2009-64

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao ano-calendário 2006/exercício
2007, emitida em 22/06/2009, no valor total de R$14.841,86, incluídos multa e juros e
mora calculados até 30/06/2009, em face da constatação de dedução indevida de
despesas médicas e de pensão alimentícia judicial (fls. 09/13, conforme
numeração de fls. após digitalização dos autos).
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02/06, acompanhada dos
documentos de fls. 07/39, alegando, em síntese:
No que se refere à pensão alimentícia, apresentou à fiscalização o documento
comprobatório da obrigação de pagar pensão alimentícia à filha Mariana Bonavigo
Bevilacqua, não tendo sido intimado a comprovar o pagamento, o que faz em
sede de impugnação.
Apresenta cópia de carta de sentença e dos autos de separação consensual – processo
no 36/85, constando nomeadas as filhas do casal – Renata Bevilacqua e Mariana
Bonavigo Bevilacqua e a estipulação de pagamento de pensão alimentícia equivalente a
30%
de seus rendimentos líquidos, bem como a manutenção das mesmas em seu plano de
saúde.
Quanto às despesas médicas, requer o restabelecimento da dedução de despesas
com plano de saúde ABET, relativas a ele próprio- R$4.635,96 e à alimentanda
Mariana – R$2.097,01, bem como despesa junto ao Laboratório Fleury, no valor de
R$109,14.
Acrescenta que tais documentos já haviam sido apresentados à fiscalização.
Acrescenta ter deixado de apresentar decisão judicial ou acordo relativo às despesas
médicas da filha Marina Peirão Bevilacqua.
Apresenta, ainda, documento comprobatório de que a filha Mariana Bonavigo
Bevilacqua era estudante universitária em 2006, bem como cópia de DARF relativo ao
pagamento de valores glosados e não impugnados, com os devidos acréscimos legais.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão
alimentícia decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem
como do efetivo pagamento. Restabelece-se parcialmente a dedução à vista da prova
documental apresentada.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
prestação de serviços e do correspondente pagamento. Restabelece-se parcialmente
as deduções, à vista dos documentos apresentados.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2013 (fls. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 19/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004402/2009-64

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que houve erro material na decisão, pois um dos
comprovantes de pagamento das despesas médicas foi ignorado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em se
decidir se houve erro material no acórdão-recorrido, referente à desconsideração acidental de um
dos comprovantes de custeio de pensão alimentícia, cuja dedutibilidade fora reconhecida pelo
órgão julgador de origem.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 54):

Cumpre salientar que na folha 23 do processo há dois comprovantes de transferências
bancárias feitas na mesma data de 01/03/2006, a saber:

Transferência feita às 9:04 horas, valor R$ 1.200,00, no de Documento
0313126, e,

Transferência feita às 9:07 horas, valor R$ 1.200,00, no de Documento
0313866.
Como apenas um destes comprovantes foi computado na linha do mês de Março, no
quadro resumo constante da folha 6 do Acórdão, o valor do abatimento referente à
pensão alimentícia ficou menor em R$ 1.200,00, em prejuízo do contribuinte.

De fato, à fls. 25, há dois comprovantes de transferência, cuja diferenciação
decorre da singularidade dos respectivos códigos de autenticação, além da divergência de
horários e de numeração dos documentos.
Reconhecido o lapso acidental na identificação dos documentos, deve-se restaurar
a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO,
para restaurar a dedução do valor de R$ 1.200,00, conforme indicado na fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.004402/2009-64

Fl. 89
DF CARF MF
Original